Tribunal: TJDFT
Processo: 0710949-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710949-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERNANI ARAUJO DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, SECRETARIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ERNANI ARAUJO DE OLIVEIRA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL e o PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. Nas razões do writ, a impetrante afirma que, por meio do edital de n° 01/2022- SEAGRI, foi aberto o Concurso Público para o preenchimento de vagas para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária. Alega que se encontra regulamente inscrita no aludido concurso, sob a inscrição no 0306127044, 201 – Agente Administrativo, no qual candidatou-se para a vaga de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, desse modo, foi submetida a uma prova objetiva de conhecimentos gerais com intuito de selecionar o candidato mais bem preparado para a vaga em questão. Assevera que em nenhum momento foi apontado o tema: teorias administrativas ou evolução da administração, como conteúdo a ser cobrado pertinente a matéria informada no edital. Aduz que a prova trouxe nas questões 49 e 50 da prova (tipo B), que cobraram os conteúdos das teorias de Taylor e Fayol, que não constam no edital, o fica evidente que a banca exigiu a mais dos conhecimentos não previstos no edital supracitado, fato que trouxe para a impetrante sério prejuízo no que diz respeito a sua colocação dentre os candidatos aprovados. Sustenta que diante das reiteradas violações ao princípio da vinculação ao edital e da legalidade, no momento em que a banca examinadora admitiu o pedido de conhecimentos que não estavam previstos no edital, é que a impetrante baseia as suas razões de pedir. Acrescenta que o mandado de segurança tem assentamento constitucional (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal), constituindo-se no instrumento juridicamente cabível para proteger o titular de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato, revestido de ilegalidade ou abuso de poder, de qualquer autoridade pública ou agente de pessoa jurídica que exerça atribuições do Poder Público. Narra que já saiu o resultado provisório e está na iminência de sair o resultado definitivo do certamente, o que implicaria na violação de seu direito líquido e certo de participar de um concurso público que respeite os princípios basilares da Administração Pública, isto é, legalidade, impessoalidade, moralidade e vinculação ao edital. Reitera que, entre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o que significa que “todos os atos que regem o concurso público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o instrumento que convoca candidatos interessados em participar do certame como também contém os ditames que o regerão”, afinal, o edital cristaliza a competência discricionária da Administração que se vincula a seus termos. Pondera que qualquer questão que aborde um tema não abrangido pelo conteúdo programático do edital deverá ser anulada em razão da violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tema cuja jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica. Avalia que o periculum in mora se afigura presente porquanto há justo receio de lesão grave irreparável, ou de difícil reparação, porque já saiu o resultado provisório do concurso e em breve sairá o resultado definitivo com sua posterior homologação. Conclui que aguardar a decisão de mérito importaria em prejuízo tanto para a impetrante, para FUB e para os outros candidatos, pois a anulação do concurso em momento posterior trará outros prejuízos como o da insegurança jurídica. Assim, requer seja concedida medida liminar “para que as questões do concurso sejam anuladas (no 49 e 50), Prova tipo B, pois em desconformidade com o Edital”, e no mérito, a confirmação da tutela de urgência supracitada, julgando procedente o pedido “para tornar nulas as referidas questões, do referido certame, o que, certamente, adequará a colocação do impetrante no rol dos aprovados”, bem como a concessão dos benefícios da Lei no 1060/50 (ID 45005183). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 45005188 a 45005196. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. A propósito, José dos Santos Carvalho Filho destaca que direito líquido e certo: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações, passa-se à análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. O presente mandado de segurança não ultrapassa o limite da admissibilidade, por inadequação da via eleita. Com efeito, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da ameaça ou concreta violação da esfera jurídica do impetrante, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. Assim, o direito invocado há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante para ser amparável por mandado de segurança. Se a existência do direito for duvidosa, a sua extensão ainda não estiver delimitada ou seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante utiliza a via estreita do mandamus com o objetivo de anular as questões no 49 e 50 da prova tipo B, por estarem em desconformidade com o edital, o que acredita que irá afastar o risco de sua desclassificação em decorrência do cômputo dos pontos a serem recebidos. De logo, ressalta-se que é vedada a incursão do Poder Judiciário no controle do mérito de ato administrativo, salvo se constatada ilegalidade, ilegitimidade ou desproporcionalidade, as quais abrangem não só a infringência do texto legal, mas também o abuso, por excesso ou desvio de poder. Assim, quando não se verifica, de pronto, nenhuma ilegalidade ou violação a direito subjetivo, não é dado ao Judiciário substituir o administrador público, tratando-se de questão afeta ao mérito administrativo e, portanto, que não comporta interferência judicial, sob pena de violação à separação dos poderes. Ademais, segundo entendimento jurisprudencial pacificado, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tese de Repercussão Geral definida no RE632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/06/15, Tema 485). Além disso, a produção de provas não é compatível com o rito do mandado de segurança, que é especial, uma vez que esse remédio constitucional exige a denominada prova pré-constituída, ou seja, caberia à impetrante apresentar todas as provas já na petição inicial, o que não se verifica no caso em tela. Por certo, a pretensão da impetrante, de que o conteúdo das referidas questões não está previsto no edital, depende da análise comparativa entre a prova do concurso e o conteúdo do edital frente à doutrina e opiniões de especialistas no tema, o que pode exigir eventual perícia. Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Desse modo, como não existe fase de produção de provas no rito especial e estreito do writ, restou evidenciada a inadequação da via eleita, o que implica o indeferimento da inicial. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT sobre o tema: “(...) 2. Nos termos do artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, o Mandado de Segurança tem por objetivo a proteção de direito líquido e certo, por isso, imprescindível a existência de prova pré-constituída para a concessão da segurança, em razão da impossibilidade de dilação probatória. (...) 6. Ausente ilegalidade do ato, não é possível intervenção do Judiciário no mérito administrativo. Precedentes. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. (07349855020218070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Câmara Cível, DJE: 28/3/2022). -g.n. “(...) 2. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, podendo este ser definido como aquele comprovado de plano, sendo, portanto, inadmissível a dilação probatória na estreita via do mandamus, cabendo ao impetrante instruir a inicial com a prova do direito alegado, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. (...) 6. Segurança concedida. (07114136520218070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 19/7/2021) -g.n. “(...) 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Diante disso, é inviável a pretensão de instrução, com consequente realização de perícia. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedentes. (...)” (07016862820218070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 13/10/2021) -g.n. Portanto, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, em face da inadequação da via eleita, pois a pretensão da impetrante não poderá ser apreciada nesta via estreita do mandado de segurança. Forte nestes fundamentos rejeito liminarmente a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, de conformidade com o art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil combinado com o art. 10, da Lei no 12.016/09 e art. 226, I, do RITJDFT. Custas ex vi lege. Sem honorários advocatícios, de conformidade com o disposto no art. 25, da Lei 12.016/09, bem como o contido nos enunciados de Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 4 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator